Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos. Uma vez que a parte agravante juntou documentos (ID 65558205), intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o documento juntado, nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se.